Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-30.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 603, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, inclusive quanto à impossibilidade de majorar os honorários em sede recursal em razão da ausência de fixação da referida verba no juízo de origem, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Por certo, a mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.